Tribunal: TJSP
Processo: 0020067-45.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Firmeza do conjunto probatório – Condenação que deveras se impunha – Conduta típica, penalmente punível – Não aplicação do princípio da insignificância – Réu com maus antecedentes e reincidente – Regime prisional inicial, por isto, semiaberto, tal como já fixado na r. sentença – Incabível a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Firmeza do conjunto probatório – Condenação que deveras se impunha – Conduta típica, penalmente punível – Não aplicação do princípio da insignificância – Réu com maus antecedentes e reincidente – Regime prisional inicial, por isto, semiaberto, tal como já fixado na r. sentença – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO COM RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO NA REPRIMENDA IMPOSTA.